Tribunal: STF
Processo: RHC 257328
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (EDcl no AgRg no HC 941242/SC - eDOC 67):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRERROGATIVA DE FORO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte Superior, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. A matéria relativa à suposta violação ao foro por prerrogativa de função não foi objeto de exame pelo Tribunal de origem, configurandose o óbice da supressão de instância. 3. Ausente constrangimento ilegal manifesto, a ensejar a superação de tal óbice, uma vez que os agravantes não detinham prerrogativa de foro no momento da instauração do inquérito policial, pois o primeiro já não era mais Prefeito e o segundo, à época dos fatos, exercia apenas a função de Vice-Prefeito. 4. Agravo regimental não provido. 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 56).



    Nas razões recursais, alega-se que a possibilidade de interposição de recurso especial e extraordinário não constitui óbice à impetração de habeas corpus contra o mesmo ato.



    Aduz-se que, embora tenha o Tribunal local assentado o não conhecimento do feito, manifestou-se sobre a tese concernente à violação à prerrogativa de foro, de modo que não há falar em supressão de instância.



    Alegam os recorrentes que não foi observada a prerrogativa de foro, uma vez que o fato objeto das investigações teria sido praticado no curso do mandato eletivo, “ajustando-se aos critérios definidos pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal a respeito do alcance do foro por prerrogativa de função” no julgamento da AP 937-QO (eDOC 62, p. 10).



    Requer o provimento do recurso, a fim de que sejam removidos os óbices ao conhecimento do writ e determinado ao STJ que aprecie o mérito da impetração, bem como seja reconhecida a ilicitude dos atos pré-processuais e declarada a nulidade de todos os atos praticados a partir do exercício de Vandecir Dorigon no cargo de prefeito.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso nos termos assim sintetizados (eDOC 86): 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO PREENCHIMENTO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, II, DA CF/88. INADEQUAÇÃO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. MATÉRIA NÃO CONHECIDA PERANTE O STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE CARGO PÚBLICO DETENTOR DE FORO NO MOMENTO DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    No tocante à violação ao foro por prerrogativa de função, o STJ assentou que “No caso, a decisão agravada destacou a incidência do óbice da supressão de instância, uma vez que a matéria relativa à suposta violação ao foro por prerrogativa de função não foi analisada pelo Tribunal de origem” (eDOC 45, p. 5).



    Nesse contexto, não cabe a este Tribunal se pronunciar originariamente sobre essa matéria, sob pena de incorrer em supressão de instância. 



    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias: 



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 



     



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016) 



     



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior.” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016) 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente